Tribunal: TJDFT
Processo: 0708509-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1264 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1264 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em avaliar se há distinção entre o objeto do processo e a questão discutida no Tema 1264 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No REsp n. 2.092.190 (Tema n. 1.264) foi determinada a "suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância", nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC.
4. No caso, deve ser mantida a decisão agravada, pois a legitimidade da inclusão de dívida prescrita nos sistemas de renegociação de dívidas integra a causa de pedir do processo e está inserida na questão discutida no Tema 1264 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a suspensão do feito determinada pelo STJ (Tema 1264), quando o objeto da ação for a inclusão indevida de dívidas prescritas nos cadastros de renegociação de dívidas”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o e art. 1.037, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1264; TJDFT, Acórdão 1937700, AI 07362759520248070000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 23/10/2024, p. 18/11/2024.